Tribunal: TJPA
Processo: 0003508-61.2013.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL â AUSÃNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÃÃO MANTIDA. A condenaÃ§Ã£o exige prova escorreita e segura da autoria e da materialidade da infraÃ§Ã£o penal. Inexistindo provas da prÃ¡tica do delito, aplica-se o clÃ¡ssico princÃpio in dubio pro reo. Em matÃ©ria de condenaÃ§Ã£o criminal, nÃ£o bastam meros indÃcios, nem presunÃ§Ãμes, pois a prova da existÃªncia do crime deve ser estreme de dÃºvidas, pois sÃ3 a certeza autoriza a condenaÃ§Ã£o no juÃzo criminal. NÃ£o havendo provas suficientes, a absolviÃ§Ã£o do rÃ©u deve ser mantida. Recurso improvido. DecisÃ£o mantida. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00035086120138140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: C. N. N. (ADVOGADO: RODRIGO VASCONCELOS VILLACORTA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A condenação exige prova escorreita e segura da autoria e da materialidade da infração penal. Inexistindo provas da prática do delito, aplica-se o clássico princípio
in dubio pro reo
. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, nem presunções, pois a prova da existência do crime deve ser estreme de dúvidas, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve ser mantida. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00035086120138140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: C. N. N. (ADVOGADO: RODRIGO VASCONCELOS VILLACORTA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, o réu CELSO NORONHA NEUTON do crime previsto no art. 217-A do CP.

Narra a peça acusatória que:
¿O acusado CELSO NORONHA NEUTON e diretor da Escola Centro de Educação Infantil Dr. Everaldo de Sousa Martins, onde a vítima, YASMIN DUARTE DA ROSA, de 13 anos de idade, cursa o ano letivo. Consta ainda que no dia 13 de janeiro de 2013, a vítima saiu ¿às escondidas¿ da casa pra viver maritalmente com o denunciado, pois, segundo esta, já estava namorando com Celso há aproximadamente 14 dias. A vítima relata que durante o relacionamento amoroso chegou a manter relações sexuais com o denunciado e a primeira vez teria sido no ¿Motel Euros¿. Refere que o segundo ato sexual foi na residência do irmão do denunciado, situada na 1ª rua, nº 160, bairro da Coca, local onde foram flagrados pela polícia militar e pelo conselho tutelar, após denúncia da genitora da vítima. O acusado reservou-se o direito de permanecer em silêncio até o julgamento. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 20 de julho de 2013, fl. 43.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que a sentença é totalmente divorciada de todos os elementos de provas colhidos ao longo da instrução processual. Alega que as provas obtidas sob o contraditório ofereceram evidências do delito, corroborando com o laudo sexológico e os elementos de informação colhidos no inquérito policial. Informa que a vítima modificou sua versão dos fatos em razão de estar apaixonada pelo réu e para evitar a imposição de qualquer penalidade àquele. Informa que o laudo pericial descreve que a pericianda não é mais virgem. Pretende a reforma da decisão, eis que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos.

Contrarrazões às fls. 195-201.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00035086120138140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: C. N. N. (ADVOGADO: RODRIGO VASCONCELOS VILLACORTA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, o réu CELSO NORONHA NEUTON do crime previsto no art. 217-A do CP.

Narra a peça acusatória que:
¿O acusado CELSO NORONHA NEUTON e diretor da Escola Centro de Educação Infantil Dr. Everaldo de Sousa Martins, onde a vítima, YASMIN DUARTE DA ROSA, de 13 anos de idade, cursa o ano letivo. Consta ainda que no dia 13 de janeiro de 2013, a vítima saiu ¿às escondidas¿ da casa pra viver maritalmente com o denunciado, pois, segundo esta, já estava namorando com Celso há aproximadamente 14 dias. A vítima relata que durante o relacionamento amoroso chegou a manter relações sexuais com o denunciado e a primeira vez teria sido no ¿Motel Euros¿. Refere que o segundo ato sexual foi na residência do irmão do denunciado, situada na 1ª rua, nº 160, bairro da Coca, local onde foram flagrados pela polícia militar e pelo conselho tutelar, após denúncia da genitora da vítima. O acusado reservou-se o direito de permanecer em silêncio até o julgamento. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante, Ministério Público, que a sentença é totalmente divorciada de todos os elementos de provas colhidos ao longo da instrução processual. Alega que as provas obtidas sob o contraditório ofereceram evidências do delito, corroborando com o laudo sexológico e os elementos de informação colhidos no inquérito policial. Informa que a vítima modificou sua versão dos fatos em razão de estar apaixonada pelo réu e para evitar a imposição de qualquer penalidade àquele. Informa que o laudo pericial descreve que a pericianda não é mais virgem. Pretende a reforma da decisão, eis que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos.

Verifico que em sede policial a vítima YASMIN DUARTE DA ROSA afirmou que:
¿(...) a primeira vez ocorreu no Motel Euros, onde apenas pernoitaram, sendo que na segunda vez ocorreu na residência onde foram detidos, isto na noite de ontem, ao pernoitarem mantiveram relações sexuais, sem preservativos; que não era mais virgem e que sua primeira vez foi em 12/01/2012 com um ex-namorado.(...).
¿

Em em juízo, a vítima, fls. 121-mídia, afirmou que:
¿(...) era mais um relacionamento de amizade; que tinha um pouco de dificuldades com seus pais; que relação sexual não teve; que saiu de casa um dia antes de serem pegos; que passou na casa de uma amiga e tomou banho; que foram a uma festa; que só passou uma noite com ele; que depois da festa foram para a casa de um irmão dele onde foram pegos; que não teve relações sexuais; que falou do apartamento no motel por pressão; que tinha muito repórter e que estava chorando muito; que a única vez que dormiram juntos foi na casa do irmão dele mas não tiveram relações; (...) que já tinha mantido relação sexual antes com um ex-namorado; (...).¿

O acusado, por sua vez, ao ser detido permaneceu em silêncio. Porém, em juízo negou os fatos dizendo que: ¿
não manteve relações sexuais com ela (...) que ficou surpreso com o que ela falou na delegacia; que ela dormiu na casa de seu irmão; que estava morando lá há cinco dias porque tinha brigado com a esposa
.¿

Ressalto que o laudo de fl. 40 concluiu pela ausência de vestígios de conjunção carnal.

A testemunha, conselheira tutelar LIDIA MARIA DOS SANTOS, afirmou em juízo ¿(...)
que ela estava dormindo vestida; que no quarto tinham duas camas de solteiro.
¿

A testemunha CÉLIA MARTINS DE SOUSA, vereadora procurada pela genitora da vítima, disse que:
¿(...) acompanhou o momento da residência; que quando chegaram a casa estava fechada e que foi chamado o professor que veio na porta; que presenciou que ela estava com roupa de dormir.¿

Já a testemunha/informante e genitora da vítima, RIZELMA DUARTE PEREIRA, em juízo relatou que:
¿(...) ela fugiu; que falou que estava apaixonada; que como mãe perguntou se ela tinha sido forçada a ir ela disse que não; que ela não falou de ato sexual; que ela tinha 13 anos na época; que ela sempre teve um corpão de menina de 18 anos; (...).¿

A testemunha, PM OSÉIAS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, disse que: ¿(...)
entrou na casa e não se recorda onde o acusado estava; que não lembra de ter falado com ele; que segundo a garota eles estavam convivendo juntos; que ela estava no quarto; que foi até a porta do quarto; que não se recorda de cama de casal. (...).¿

Diante disso, tenho que não restaram comprovadas materialidade e autoria do delito em comento. Enfim, no confronto das versões trazidas e análise conjunta de todo o acervo probatório, tenho que prevalece a ausência de provas capazes de condenar o réu pelo crime a ele imputado. Desta forma, não há que se falar em estupro de vulnerável, eis que não vislumbro nos autos comprovação do início da prática de qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal com a vítima, ou seja, do
iter criminis
a ser percorrido para a caracterização do delito.

Ademais, importante frisar que a condenação exige prova escorreita e segura da autoria e da materialidade da infração penal. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios ou suposições. Logo, inexistindo nos autos prova suficiente para a condenação do réu, torna-se imperiosa a manutenção de sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. PLEITO CONDENATÓRIO. REJEIÇÃO. FALTA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIAO FATO E A AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Não havendo prova inconcussa e estreme de dúvidas da existência do fato, impõe-se a absolvição. (...) Contexto probatório que autoriza aplicação do in dubio pro reo. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70052733870, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 28/03/2013).
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1- Diante da incerteza existente quanto à pratica do crime imputado, imperativa a manutenção da absolvição firmada com base no princípio
in dubio pro reo
. 2- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.04.173422-3/001, Rel. Des.(a) Antônio Armando dos Anjos, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/11/2012, publicação da sumula em 23/11/2012).

Ante o exposto, não havendo prova incontestável e estreme de dúvidas para a condenação, impõe-se a manutenção da absolvição do réu, motivo pelo qual, em dissonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator